Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716571-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVANI FRANCISCA DE MORAIS EMBARGADO: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GONCALVES D E C I S Ã O No ID 49278341, a autora opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão ID 48918213, pela qual determinada a reversão em favor dos réus do depósito inicial da presente ação rescisória. Argumentou que referida decisão foi omissa, no sentido de que o parágrafo único do artigo 974 do Código de Processo Civil impõe que a não admissão se dê por unanimidade para o fim de reversão do depósito em favor do réu, o que exige julgamento pelo colegiado. Assim, postulou a colmatação da lacuna da referida decisão, de modo que o depósito seja revertido em seu favor, porquanto se trata de decisão monocrática, e não colegiada. Razão assiste à embargante. De fato, a decisão embargada foi omissa quanto à não valoração do termo “por unanimidade” contida no parágrafo único do artigo 974 do Código de Processo Civil, do que decorre a conclusão de que a não admissão ou a improcedência da ação rescisória se dê por julgamento colegiado, o que não ocorreu no caso dos autos. Diante disso, ao se aplicar referida expressão na hipótese sob apreciação, o resultado da destinação do depósito se altera, haja vista que a não admissão da rescisão se deu por decisão monocrática. Nesse sentido, já se pronunciou esta Câmara Cível: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ÂMBITO DE COGNIÇÃO DO AGRAVO. PARCIAL CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÂNSITO EM JULGADO. CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL EM MULTA. REVERSÃO AOS RÉUS/AGRAVANTES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O âmbito de cognição do agravo interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão agravada, sendo inviável análise de pedido de majoração dos honorários advocatícios se não foi objeto de análise e pronunciamento na Decisão agravada. Agravo Interno parcialmente conhecido. 2. É necessário o julgamento da ação rescisória por órgão colegiado de forma a autorizar a reversão do depósito em favor da parte Ré quando aquela for considerada inadmissível ou julgado improcedente o pedido. Inteligência do Art. 974, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Extinta a ação rescisória, sem exame do mérito, por Decisão monocrática transitada em julgado, descabe a conversão em multa da quantia depositada judicialmente. 4. Agravo Interno parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1161880, 20120020234729ARC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 58). Forte nesses argumentos, conheço dos embargos de declaração e, na extensão, dou-lhes provimento com efeitos infringentes para suprir a omissão contida na decisão de ID 48918213, e determinar a liberação em favor da autora do depósito inicial. Intime-se a autora para que forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, os dados bancários para a transferência do depósito inicial da ação rescisória. Apresentados os dados bancários pela autora, expeça-se o necessário. Caso não seja atendida a determinação contida no parágrafo acima, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora